Tribunal: TRF3
Processo: 5000663-50.2025.4.03.6115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1104/1327)

5000663-50.2025.4.03.6115

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000663-50.2025.4.03.6115

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: GLAUBER ZAFFALON, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUANA FRANZIN IZEPPE - SP424580-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GLAUBER ZAFFALON

ADVOGADO do(a) APELADO: LUANA FRANZIN IZEPPE - SP424580-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ATIVIDADE ESPECIAL. CONTAGEM RECÍPROCA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. PPP. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AVERBAÇÃO DE TEMPO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INDEFERIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela parte autora e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, quanto ao reconhecimento da especialidade do período vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), por ilegitimidade passiva do INSS, e julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a especialidade de determinados períodos laborados sob condições nocivas, com conversão em tempo comum, sem concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o INSS possui legitimidade para reconhecer a especialidade de atividade exercida sob regime próprio de previdência social; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos probatórios para o reconhecimento da especialidade em determinados períodos laborais vinculados ao Regime Geral de Previdência Social; (iii) determinar se, com o cômputo dos períodos reconhecidos, a parte autora faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição.III. RAZÕES DE DECIDIR

A contagem recíproca de tempo de contribuição entre regimes previdenciários distintos pressupõe certificação do tempo pelo próprio regime ao qual o servidor esteve vinculado, cabendo ao ente de origem reconhecer eventual especialidade da atividade e promover a compensação financeira entre os regimes.

O INSS não possui legitimidade para reconhecer a especialidade de atividade exercida sob Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), razão pela qual deve ser mantida a extinção do processo sem resolução do mérito quanto ao período laborado nesse regime.

A caracterização da atividade especial observa a legislação vigente à época da prestação do serviço, sendo possível a conversão do tempo especial em comum até 13/11/2019, data de entrada em vigor da EC n. 103/2019.

A exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais de tolerância caracteriza atividade especial, sendo suficiente a comprovação por meio de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) ou laudo técnico.

O fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não afasta o reconhecimento da especialidade quando se trata de exposição a ruído acima dos limites legais, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 555 da repercussão geral.

O PPP que indica exposição habitual a ruído acima dos limites legais constitui prova suficiente para o reconhecimento da especialidade do período debatido, ainda que inexistam dados completos sobre responsável técnico para todo o intervalo, quando corroborado por outros documentos que demonstram a permanência das mesmas condições de trabalho.

A ausência completa de identificação de profissional legalmente habilitado responsável pela aferição ambiental no PPP impede o reconhecimento da especialidade quando não acompanhado de laudo técnico (LTCAT), impondo a extinção do processo sem resolução do mérito quanto ao período correspondente, à luz do Tema Repetitivo n. 629 do STJ.

Mesmo com a conversão do tempo especial reconhecido, a parte autora não preenche o requisito temporal necessário à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição na data da EC n. 20/1998, na vigência das regras anteriores à EC n. 103/2019, nem na data do requerimento administrativo, tampouco mediante reafirmação da DER.IV. DISPOSITIVO E TESE

Extinto parcialmente o processo, sem resolução do mérito, em relação a parte dos interregnos debatidos. Conhecida parcialmente a apelação da parte autora. Recursos do INSS e da parte autora desprovidos.

Tese de julgamento:

O INSS é parte ilegítima para reconhecer a especialidade de atividade exercida sob regime próprio de previdência social, competindo ao ente de origem certificar e avaliar a nocividade do labor para fins de contagem recíproca.

A exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais caracteriza atividade especial, sendo irrelevante a indicação de fornecimento de EPI considerado eficaz.

O reconhecimento e a conversão de períodos de atividade especial não asseguram a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição quando ausente o requisito temporal mínimo, ainda que considerada a reafirmação da DER.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 9o; CF/1988, art. 195, § 5o; Lei n. 8.213/1991, arts. 52 e 94; Lei n. 8.212/1991, art. 30, I; CPC, arts. 485, IV e VI, e 85, § 14; EC n. 103/2019, arts. 3o, 19, § 1o, I, 24, §§ 1o e 2o, e 25, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 664.335, Tema 555, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno; STJ, Temas Repetitivos n. 422, 546, 629, 694, 995 e 1.090; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 778451, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 18.11.2019; STJ, REsp n. 1.806.883, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14.06.2019; TRF3, ApCiv n. 0043791-19.2013.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, j. 13.04.2021; TRF3, ApCiv n. 5000345-96.2019.4.03.6141, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 25.03.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000663-50.2025.4.03.6115

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: GLAUBER ZAFFALON, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUANA FRANZIN IZEPPE - SP424580-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUANA FRANZIN IZEPPE - SP424580-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GLAUBER ZAFFALON

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento proposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na qual a parte autora busca o reconhecimento de atividade especial, com vistas à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito quanto ao pedido de reconhecimento da especialidade do período de 7/3/1994 a 31/3/2002, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC). No mérito, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a especialidade de 2/2/2004 a 1o/1/2009, 23/10/2009 a 12/6/2014 e 1o/7/2014 a 13/11/2019 e determinar a conversão em tempo comum. Fixada a sucumbência recíproca. Sentença não submetida ao reexame necessário.

Não resignada, a parte autora interpôs apelação, na qual requer o reconhecimento da especialidade de 7/3/1994 a 28/4/1995 e 1o/6/2003 a 30/1/2004, bem como o deferimento da aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data de entrada do requerimento (DER).

Inconformada, a autarquia também interpôs recurso de apelação, no qual impugna o enquadramento de 1o/6/2017 a 31/5/2018 e requer a improcedência do pedido.

Subsidiariamente, insurge-se contra os critérios de incidência dos juros de mora e correção monetária, aduz a necessidade de a parte autora apresentar declaração sobre cumulação entre benefícios de regimes diversos, em razão do disposto no artigo 24, §§ 1o e 2o, da Emenda Constitucional n. 103/2019, e requer a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), além da declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Com contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Os recursos preenchem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos, exceto no tocante ao pedido de reconhecimento da especialidade do período de 1o/6/2003 a 30/1/2004.

Quanto à extinção do pedido de reconhecimento da especialidade do interstício de 7/3/1994 a 31/3/2002, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC), a sentença não merece reparos.

A possibilidade de contagem de tempo de contribuição entre regimes de previdência social distintos (contagem recíproca) é assegurada no artigo 201, § 9o, da Constituição Federal vigente, nos seguintes termos:

"Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

(...)

§ 9o Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei.

§ 9o-A. O tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os arts. 42, 142 e 143 e o tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social ou a regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes.".

Nessa esteira, segundo se depreende do artigo 94 da Lei n. 8.213/1991, a contagem recíproca do tempo de contribuição a regimes distintos de previdência social pressupõe que o sistema no qual o interessado estiver filiado ao requerer o benefício seja compensado financeiramente pelos demais sistemas aos quais já esteve vinculado.

Sobre a questão, ensinam Daniel Machado da Rocha e José Paulo Baltazar Junior (g.n.):

“... a simples reflexão sobre a existência de regimes previdenciários distintos induz a conclusão de que cada regime deverá certificar o tempo no qual o interessado esteve nele filiado, pois somente quem possui os assentos funcionais é que poderá promover a apuração do tempo de serviço público, sendo procedida a contagem recíproca apenas no momento em que o interessado requer o benefício, no regime em que será deferido, nos termos do disposto no art. 99 da Lei de Benefícios. Assim, não cabe ao INSS reconhecer o tempo de serviço ou de contribuição prestado em outros regimes." (in: Comentários à Lei de Benefícios da Previdência Social. 14a edição. São Paulo: Atlas, 2016, p. 523)

Efetivamente, somente ao órgão de origem cabe reconhecer a nocividade da atividade exercida em período a ele vinculado, competindo-lhe, ainda, ressarcir financeiramente o outro sistema em razão de possível contagem diferenciada decorrente desse reconhecimento.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte (g.n.):

“PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

I – In casu, se é vedado ao INSS reconhecer tempo de serviço prestado em outros regimes, também não cabe a ele manifestar-se a respeito de sua especialidade, motivo pelo qual deve ser extinto o processo, sem julgamento do mérito, no tocante ao pedido de reconhecimento do caráter especial das atividades exercidas no regime estatutário, por ilegitimidade passiva ad causam.

(...)”.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0043791-19.2013.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal NEWTON DE LUCCA, julgado em 13/04/2021, Intimação via sistema DATA: 16/04/2021)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ILEGITIMIDADE DO INSS QUANTO AO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE LABOR ESPECIAL EXERCIDO EM REGIME PRÓPRIO. TEMPO ESPECIAL RECONHECIDO EM PARTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS À APOSENTAÇÃO. CONSECTÁRIOS.

- Extinção, de ofício, do feito sem julgamento do mérito em relação ao pedido de reconhecimento de tempo de labor especial nos períodos de 01.08.88 a 18.10.90 e de 17.12.90 a 05.09.95, por ilegitimidade passiva ad causam do INSS, uma vez que o autor encontrava-se vinculado a regime próprio.

(...)”.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000345-96.2019.4.03.6141, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 25/03/2021, Intimação via sistema DATA: 05/04/2021)

A parte autora busca, no recurso de apelação, o reconhecimento da natureza especial da atividade exercida no período de 7/3/1994 a 28/4/1995, como “2o Sargento Mecânico de viatura sobre rodas”, vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), conforme Certidão de Tempo de Contribuição de ID 354325209 - pág. 36/38.

Dessa forma, está configurada a ilegitimidade passiva ad causam do INSS no tocante ao reconhecimento da especialidade reclamada, porquanto o trabalho supostamente exercido sob condições especiais não ocorreu sob as normas do Regime Geral da Previdência Social (RGPS), mas sob as de Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Na hipótese, há que ser considerada a vinculação a regime próprio previdenciário e, dessa maneira, não compete à autarquia previdenciária o exame da especialidade aventada, senão ao próprio ente federativo no qual desenvolveu as atribuições vinculadas ao regime próprio de previdência social (RPPS) atestar a insalubridade ao expedir a certidão de tempo de serviço para fins de contagem recíproca.

Em decorrência, impõe-se a manutenção da sentença quanto à extinção do processo, sem resolução do mérito, no tocante ao pedido de reconhecimento do caráter especial das atividades vinculadas à RPPS, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Nos termos do princípio tantum devolutum quantum appellatum, passo à análise da especialidade dos períodos nos quais esteve vinculada ao Regime Geral de Previdência Social e demais questões efetivamente impugnadas pelas partes em recurso.

Do Tempo de Serviço Especial

A caracterização da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço. A conversão de tempo especial em comum, por sua vez, é regulada pela norma vigente na data em que o segurado reúne os requisitos para a aposentadoria, conforme entendimento consolidado nos Temas Repetitivos 422 e 546 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Emenda Constitucional (EC) n. 103/2019 vedou a conversão de tempo especial para comum a partir de sua vigência (13/11/2019), conforme artigo 25, § 2o, mantendo-se, contudo, o direito à conversão dos períodos anteriores, bem como a possibilidade de concessão de aposentadoria especial com base no artigo 19, § 1o, I.

A evolução normativa sobre a matéria pode ser resumida assim:

a) até 28/4/1995: admissível o enquadramento por categoria profissional (Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979) ou exposição a agentes nocivos, com exceção de ruído e calor, que exigem prova técnica.

b) de 29/4/1995 a 5/3/1997: necessária comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, sendo suficiente o formulário-padrão (SB-40 ou DSS-8030), salvo para ruído e calor.

c) de 6/3/1997 em diante: exigência de formulário fundado em laudo técnico ou produção de perícia (Decreto n. 2.172/1997).

d) a partir de 1o/1/2004: o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) torna-se documento essencial e substitui os antigos formulários, dispensando o laudo técnico se preenchido corretamente.

Da Fonte de Custeio

A ausência de recolhimento de contribuições adicionais pelo empregador não impede o reconhecimento da atividade especial pelo segurado, conforme os princípios da solidariedade e automaticidade (art. 30, I, da Lei n. 8.212/1991).

Segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), os benefícios previstos diretamente na Constituição, como a aposentadoria especial, não estão condicionados à prévia fonte de custeio (art. 195, § 5o, da CF).

Do Agente Nocivo Ruído

Os limites legais de tolerância ao ruído são:

(i) até 5/3/1997: acima de 80 dB;

(ii) de 6/3/1997 a 18/11/2003: acima de 90 dB;

(iii) a partir de 19/11/2003: acima de 85 dB.

Nos termos do Tema Repetitivo 694 do STJ, é inviável a aplicação retroativa do novo limite (85 dB). A comprovação da exposição pode ser feita por PPP ou laudo técnico, sendo válida a metodologia diversa quando constatada a insalubridade.

Do Equipamento de Proteção Individual - EPI

Segundo deliberação do Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 555 da repercussão geral (ARE n. 664.335), o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) somente afasta o reconhecimento da especialidade da atividade quando comprovadamente eficaz na neutralização da nocividade. Havendo dúvida quanto à eficácia do equipamento ou em caso de exposição a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância, deve-se reconhecer a especialidade da atividade, ainda que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) indique o fornecimento de EPI tido como eficaz.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.090, firmou as seguintes teses jurídicas sobre a matéria:

I – A informação constante do PPP acerca da utilização de EPI descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais em que, mesmo diante de proteção comprovada, é reconhecido o direito à contagem diferenciada.

II – Compete à parte autora da ação previdenciária demonstrar:

(i) a inadequação do EPI ao risco da atividade exercida;

(ii) a inexistência ou irregularidade do respectivo certificado de conformidade;

(iii) o descumprimento das normas relativas à manutenção, substituição e higienização do EPI;

(iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento quanto ao uso correto, guarda e conservação do equipamento;

(v) ou qualquer outro fator que permita concluir pela ineficácia do EPI.

III – Se a análise probatória revelar dúvida razoável ou divergência quanto à real eficácia do EPI, a conclusão deve ser favorável ao segurado.

Conforme disposto no artigo 291 da Instrução Normativa INSS n. 128/2022, a eficácia do EPI não obsta o reconhecimento de atividade especial exercida até 3/12/1998, data da vigência da Medida Provisória n. 1.729/1998, posteriormente convertida na Lei n. 9.732/1998, para qualquer agente nocivo.

À luz dos desdobramentos dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, verifica-se que, em determinadas hipóteses de exposição a agentes nocivos, o uso de EPI não afasta o reconhecimento da especialidade da atividade, seja pela inexistência de equipamento eficaz, seja por sua ineficácia prática (inocuidade).

As principais hipóteses em que se presume a ineficácia prática do EPI são:

(i) Agentes Biológicos:

Não há EPI capaz de neutralizar integralmente o risco de contaminação, em razão da natureza invisível e difusa dos agentes, da possibilidade de falhas humanas ou técnicas no uso dos equipamentos e do fato de a exposição ser inerente à função. Por isso, há presunção de ineficácia prática nesse caso.

(ii) Agentes Cancerígenos (até 2020):

Até a edição da IN INSS n. 128/2022, era reconhecida a inexistência de EPI eficaz para agentes reconhecidamente cancerígenos, conforme a Lista Nacional de Doenças Relacionadas ao Trabalho – LINACH (Portaria GM/MS n. 2.309/2022). A jurisprudência, até então, reconhecia a impossibilidade de neutralização total do risco cancerígeno.

(iii) Periculosidade:

O risco decorre da possibilidade de acidente de grandes proporções, de natureza acidental e imprevisível. O EPI, nesse caso, não elimina o perigo, apenas atenua os danos, razão pela qual não se reconhece eficácia plena do equipamento.

(iv) Ruído acima dos limites legais:

Conforme deliberação nos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, o fornecimento de EPI, ainda que considerado eficaz, não descaracteriza a especialidade da atividade, pois não é possível assegurar a neutralização integral dos efeitos agressivos do ruído sobre o organismo do trabalhador, os quais vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas.

Do Caso Concreto

Analisados os autos, é possível reconhecer a especialidade do período de 1o/6/2017 a 31/5/2018, uma vez que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) acostado ao processo administrativo (ID 354325209 - pág. 55/59) indica, para as atividades desempenhadas pela parte autora, exposição habitual e permanente ao ruído em níveis superiores aos limites de tolerância previstos nas normas regulamentares.

Cumpre destacar que o fato de inexistir indicação de responsável técnico pelos levantamentos ambientais para todo o período reconhecido na sentença (1o/7/2014 a 13/11/2019) não tem o condão de afastar a insalubridade, pois o PPP, a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) coligida aos autos e os dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) comprovam que a parte autora exerceu a mesma atividade e sujeita aos mesmos agentes nocivos.

É certo, ainda, que, em razão dos muitos avanços tecnológicos e da intensa fiscalização trabalhista, as circunstâncias em que o labor era prestado não se agravariam com o decorrer do tempo.

Ademais, o fornecimento de EPI considerado eficaz não descaracteriza a nocividade do agente ruído, nos termos do entendimento firmado pelo STF no Tema 555 da repercussão geral.

É relevante destacar que o reconhecimento da especialidade em relação a somente um agente nocivo já é suficiente para a sua caracterização.

Por outro lado, não é possível reconhecer a especialidade do lapso de 1o/6/2003 a 30/1/2004, pois o PPP correspondente (ID 354325209 - pág. 43/44) não constitui meio válido à comprovação pretendida, na medida em que não consta profissional legalmente habilitado à aferição dos registros ambientais, estando, desse modo, em desacordo com as disposições legais.

De fato, é inviável o enquadramento requerido, à míngua do necessário laudo técnico (LTCAT) elaborado por profissional legalmente habilitado, isto é, engenheiro ou médico de segurança do trabalho, que corrobore o conteúdo do formulário padronizado (PPP).

Nesse sentido: STJ, AIEDARESP - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 778451 2015.02.29458-4, NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA: 18/11/2019; RESP - RECURSO ESPECIAL - 1806883 2019.00.54622-3, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA: 14/6/2019.

Assim, conclui-se não ter sido juntado documento hábil para demonstrar a especialidade ou o alegado trabalho nos moldes previstos nos instrumentos normativos no que tange ao lapso em debate.

O vício apontado obsta o prosseguimento válido e regular do processo, impondo-lhe a extinção sem resolução de mérito (artigo 485, IV, do CPC), conforme o entendimento adotado nesta Nona Turma, à luz do Tema Repetitivo n. 629 do STJ.

Assim, prospera o pleito de enquadramento somente nos interregnos já reconhecidos na sentença, mantida nesse aspecto.

Da Aposentadoria Por Tempo de Serviço/Contribuição e Programada

No caso dos autos, apesar do reconhecimento da especialidade de parte dos períodos debatidos (delimitada a conversão em comum a 13/11/2019), a parte autora não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, pois não se faz presente o requisito temporal na data da EC n. 20/1998, consoante o artigo 52 da Lei n. 8.213/1991, no último dia de vigência das regras pré-reforma da Previdência - artigo 3o da EC 103/2019 e nem na data do requerimento administrativo (DER: 19/1/2022), nos termos do artigo 201, § 7o, inciso I, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC n. 103/2019 ou pelas regras de transição nela previstas.

Ainda que admitida a reafirmação da DER, conforme tese firmada no Tema Repetitivo n. 995 do STJ (REsp n. 1.727.063/SP, 1.727.064/SP e 1.727.069/SP), não é o caso de deferimento do benefício postulado, porquanto não preenchido o requisito temporal em momento posterior.

Cabe, dessa forma, somente a averbação dos intervalos especiais reconhecidos neste feito.

Em virtude da sucumbência recíproca e da vedação à compensação (artigo 85, § 14, da Lei n. 13.105/2015), deve ser mantida a condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, conforme fixado na sentença.

Diante da ausência de condenação à concessão do benefício e pagamento de valores atrasados, fica prejudicada a impugnação quanto aos critérios de fixação dos demais consectários.

No que concerne ao prequestionamento suscitado, assinalo não ter havido contrariedade alguma à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Dispositivo

Diante do exposto:

I – extingo parcialmente o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em relação ao período de 1o/6/2003 a 30/1/2004, em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo;

II – conheço parcialmente da apelação interposta pela parte autora;

III – no mérito, nego provimento aos recursos de apelação da parte autora e do INSS.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ATIVIDADE ESPECIAL. CONTAGEM RECÍPROCA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. PPP. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AVERBAÇÃO DE TEMPO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INDEFERIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela parte autora e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, quanto ao reconhecimento da especialidade do período vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), por ilegitimidade passiva do INSS, e julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a especialidade de determinados períodos laborados sob condições nocivas, com conversão em tempo comum, sem concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o INSS possui legitimidade para reconhecer a especialidade de atividade exercida sob regime próprio de previdência social; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos probatórios para o reconhecimento da especialidade em determinados períodos laborais vinculados ao Regime Geral de Previdência Social; (iii) determinar se, com o cômputo dos períodos reconhecidos, a parte autora faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição.III. RAZÕES DE DECIDIR

A contagem recíproca de tempo de contribuição entre regimes previdenciários distintos pressupõe certificação do tempo pelo próprio regime ao qual o servidor esteve vinculado, cabendo ao ente de origem reconhecer eventual especialidade da atividade e promover a compensação financeira entre os regimes.

O INSS não possui legitimidade para reconhecer a especialidade de atividade exercida sob Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), razão pela qual deve ser mantida a extinção do processo sem resolução do mérito quanto ao período laborado nesse regime.

A caracterização da atividade especial observa a legislação vigente à época da prestação do serviço, sendo possível a conversão do tempo especial em comum até 13/11/2019, data de entrada em vigor da EC n. 103/2019.

A exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais de tolerância caracteriza atividade especial, sendo suficiente a comprovação por meio de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) ou laudo técnico.

O fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não afasta o reconhecimento da especialidade quando se trata de exposição a ruído acima dos limites legais, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 555 da repercussão geral.

O PPP que indica exposição habitual a ruído acima dos limites legais constitui prova suficiente para o reconhecimento da especialidade do período debatido, ainda que inexistam dados completos sobre responsável técnico para todo o intervalo, quando corroborado por outros documentos que demonstram a permanência das mesmas condições de trabalho.

A ausência completa de identificação de profissional legalmente habilitado responsável pela aferição ambiental no PPP impede o reconhecimento da especialidade quando não acompanhado de laudo técnico (LTCAT), impondo a extinção do processo sem resolução do mérito quanto ao período correspondente, à luz do Tema Repetitivo n. 629 do STJ.

Mesmo com a conversão do tempo especial reconhecido, a parte autora não preenche o requisito temporal necessário à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição na data da EC n. 20/1998, na vigência das regras anteriores à EC n. 103/2019, nem na data do requerimento administrativo, tampouco mediante reafirmação da DER.IV. DISPOSITIVO E TESE

Extinto parcialmente o processo, sem resolução do mérito, em relação a parte dos interregnos debatidos. Conhecida parcialmente a apelação da parte autora. Recursos do INSS e da parte autora desprovidos.

Tese de julgamento:

O INSS é parte ilegítima para reconhecer a especialidade de atividade exercida sob regime próprio de previdência social, competindo ao ente de origem certificar e avaliar a nocividade do labor para fins de contagem recíproca.

A exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais caracteriza atividade especial, sendo irrelevante a indicação de fornecimento de EPI considerado eficaz.

O reconhecimento e a conversão de períodos de atividade especial não asseguram a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição quando ausente o requisito temporal mínimo, ainda que considerada a reafirmação da DER.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 9o; CF/1988, art. 195, § 5o; Lei n. 8.213/1991, arts. 52 e 94; Lei n. 8.212/1991, art. 30, I; CPC, arts. 485, IV e VI, e 85, § 14; EC n. 103/2019, arts. 3o, 19, § 1o, I, 24, §§ 1o e 2o, e 25, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 664.335, Tema 555, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno; STJ, Temas Repetitivos n. 422, 546, 629, 694, 995 e 1.090; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 778451, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 18.11.2019; STJ, REsp n. 1.806.883, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14.06.2019; TRF3, ApCiv n. 0043791-19.2013.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, j. 13.04.2021; TRF3, ApCiv n. 5000345-96.2019.4.03.6141, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 25.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu extinguir parcialmente o processo sem resolução do mérito, conhecer parcialmente da apelação da parte autora e, no mérito, negar provimento às apelações da parte autora e do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão